Tribunal: STF
Processo: RE 1416539
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VÍCIOS: INEXISTÊNCIA. REEXAME DA MATÉRIA DE FUNDO: IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. EMBARGOS REJEITADOS.



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática pela qual neguei seguimento ao recurso extraordinário (e-doc. 268). 



    2. A embargante aponta omissão na decisão embargada, ao argumento de não ter havido análise do pedido quanto à “inconstitucionalidade do entendimento defendido pela Receita Federal no Ato Declaratório Interpretativo nº 08/15. A posição do Fisco viola o art. 149, § 2º, I, da CF ao exigir o PIS e a COFINS sobre as receitas financeiras de variação cambial ocorridas após o recebimento, pelo exportador, dos recursos decorrentes da exportação” (e-doc. 270, p. 2).



    3. A parte embargada apresentou contrarrazões sustentado ausência da alegada omissão, pois a “decisão monocrática proferida por Vossa Excelência faz menção expressa ao Ato Declaratório Interpretativo RFB nº 08/2015 e ao entendimento consignado no acórdão regional quanto à sua juridicidade, concluindo, alfim, que rever a deliberação da Corte de origem demandaria necessariamente a análise da legislação infralegal e infraconstitucional aplicável, o que é inviável na sede extraordinária” (e-doc. 274, p. 2).



    É o relatório.



    Decido.



    4. Apesar dos argumentos expostos pela embargante, não se verifica a existência de qualquer vício na decisão impugnada.



    5. Com efeito, o Código de Processo Civil estabelece no art. 1.022 que os embargos declaratórios são cabíveis para suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, bem como para corrigir eventual erro material. Já o art. 1.023 prevê o seguinte: 



    “Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo.” 



    6. Da decisão agravada, fiz constar que “o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Decreto 8.426, de 2015, Leis nº 10.637, de 2002, e nº 10.833, de 2003, e Ato Declaratório Interpretativo RFB nº 8, de 16/11/2015), consignou a ausência de direito da parte recorrente de aplicar a alíquota zero do PIS e da Cofins sobre as receitas financeiras decorrentes de contratos celebrados anteriormente à nova legislação de regência” (e-doc. 268, p. 5; grifos acrescidos).



    7. Nesse sentido, expressei que “à evidência, o esforço argumentativo constante das razões recursais — impossibilidade de a recorrente aplicar a alíquota zero ao PIS e à Cofins sobre receitas financeiras decorrentes de contratos celebrados antes da publicação do Decreto nº 8.426, de 2015 —, repousa, sobremaneira, na legislação de regulamentação dos tributos debatidos, de modo que eventual ofensa ao Texto Constitucional ocorreria de maneira indireta ou reflexa” (e-doc. 268, p. 7; grifos acrescidos).



    8. Desse modo, observa-se que as alegações da parte embargante não demonstram o propósito específico de sanar omissão na decisão recorrida, tendo o recurso, portanto, nítido caráter infringente, cujo objetivo é tão somente o enfrentamento do tema de fundo, o que é incabível na via processual eleita. 



    9. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, na forma do art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 5 de agosto de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator